Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704055-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE CEZAR TIMOTEO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os agravantes Laerte Cezar Timoteo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira informam que interpõem o presente agravo de instrumento contra as(s) decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 119767866 e 144510129. Intimem-se os agravantes Laerte Cezar Timoteo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira para que se manifestem, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, sobre o eventual não conhecimento do recurso por: 1) perda do objeto, tendo em vista que foi proferida sentença nos autos originários; 2) intempestividade, eis que a decisão agravada (id 119767866) foi proferida em 28.3.2022 e a decisão de id 144510129 se refere aos embargos de declaração opostos contra a sentença. Prazo: cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator